Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752965-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB AGRAVADO: LOARA STEFI ALVES DA SILVA MACHADO IRINEU DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o teor da certidão de ID 22463849, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator